Tribunal: STF
Processo: HC 264692
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 205.695/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TESE RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL EM VIRTUDE DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELA POLÍCIA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE IMPUTOU A PRÁTICA DE CRIMES DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL NA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO IMPLICA O DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSENTE PREJUÍZO DIRETO AOS BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO TELEOLÓGICA ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E TRÁFICO DE DROGAS.



    Recurso ordinário improvido (doc. 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa narra:



    [...] o Setor de Repressão aos Desvios de Produtos Químicos (SEQD) da Polícia Federal recebeu, nos anos de 2019 e 2020, três notícias de crime, segundo as quais informações falsas teriam sido supostamente lançadas pela ANIDROL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., no SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS (SIPROQUIM). Tal sistema é controlado e gerido pela Polícia Federal, para a fiscalização da circulação de substâncias perigosas.



    As notícias de crime são as seguintes:



    (i) Em 1º de julho de 2019, a ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. informou que teria constatado a “prática dos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e até mesmo contra a ordem tributária”, porque dados da empresa teriam sido “indevidamente utilizados pela ANIDROL em reportes à Receita Federal e à Divisão de Controle de Produtos Controlados da Polícia Federal” (Doc. 01 – fls. 46/52);



    (ii) Em 12 de julho de 2019, a CLOROQUÍMICA LTDA., na mesma esteira, aduziu que teria tomado conhecimento de operações supostamente inexistentes, que teriam sido lançadas “nos mapas de controle junto à Polícia Federal” (Doc. 01 – fls. 54);



    (iii) Em 18 de agosto de 2020, foi a vez da LBS LABORRASA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. noticiar à Polícia Federal supostas informações falsas inseridas no SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS (SIPROQUIM) (Doc. 01 – fls. 56).



    Todas essas notícias de crime, sem qualquer margem para dúvida, continham indícios de que informações falsas teriam sido lançadas no sistema federal de fiscalização e controle de produtos químicos perigosos, mantido e gerenciado pela Divisão de Produtos Químicos da Polícia Federal (DCPQ).



    Ao analisar as informações constantes das notícias de crime, o Setor de Repressão aos Desvios de Produtos Químicos (SEQD) da D. Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo – SP elaborou Informação de Polícia Judiciária, destacando a importância, para a União, do controle federal sobre a circulação de produtos químicos (Doc. 01 – fls. 58/134).



    Em inúmeras passagens do documento policial, há alusão à hipótese de que lançamentos de informações falsas no SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS (SIPROQUIM) da Polícia Federal teriam sido feitos pela ANIDROL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., como forma de viabilizar um suposto “desvio de produtos químicos para o narcotráfico” (Doc. 01 – fls. 58):



    [...]. (Doc. 1, pp. 2-3).



    Em seguida, explique que:



    Assim, no dia 20 de março de 2023, foi instaurado, perante a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da D. Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo – SP, o inquérito policial nº 2023.0023005, para investigar simulações de operações no SIPROQUIM (falsidades), sistema de enorme relevância para a União, feitas “com o objetivo de ocultar o repasse de tais mercadorias para o refino e adulteração de cocaína” (Doc. 01 – fls. 136/137).



    A competência para a apuração desses fatos era, obviamente, da Justiça Federal. Entretanto, a tramitação do feito se deu, inexplicavelmente, perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do D. Ministério Público do Estado de São Paulo – SP e a 03ª Varal Criminal da Comarca de Diadema – SP.



    Nessa esteira, foi requerido e deferido, por autoridade judiciária estadual absolutamente incompetente, o afastamento dos sigilos telemático, bancário e fiscal de ROSELI DORTH (Doc. 01 – fls. 139/335), e deflagrada a Operação Hinsberg, na qual cumpridas medidas cautelares, em face dela, de sua empresa, de seu ex-sócio e de diversos outros investigados (Doc. 01 – fls. 337/514).



    De acordo com as representações do D. Ministério Público, confirmatórias de que os fatos objeto de apuração são de competência da Justiça Federal, “o modus operandi adotado pela organização envolve a comunicação ideologicamente falsa aos órgãos de controle administrativo de trânsito das substâncias”, que são federais (Doc. 01 – fls. 194, 223, 303 e 431).



    Posteriormente, no dia 15 de fevereiro de 2024, o I. Parquet ofereceu denúncia em face de ROSELI DORTH, RENATO CARIANI, FÁBIO SPINOLA, ANDREIA FERREIRA e RODRIGO PEREIRA, reafirmando a premissa de que a sistemática delitiva supostamente identificada envolvia o lançamento de informações falsas no SIPROQUIM, para viabilizar e ocultar o desvio de produtos controlados (doc. 1, pp. 4-5).



    Nesse contexto, alega:



    Com efeito, na Operação Hinsberg, não se apura a simples prática de desvios de produtos químicos controlados, para o fim de fabricação de entorpecentes. Conforme consta das notícias de crime que deram origem ao inquérito policial nº 2023.0023005-5 (Doc. 01 – fls. 46/56), tais desvios seriam viabilizados por meio da inserção de informações ideologicamente falsas no SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS DA POLÍCIA FEDERAL (SIPROQUIM).



    [...]



    Até mesmo o relatório final do inquérito policial enfatiza, expressamente, que as supostas condutas ilícitas teriam sido viabilizadas graças à prática de crimes de falsidade ideológica, em sistema de controle público federal (Doc. 01 – fls. 554/564):



    [...]



    De acordo com o relatório elaborado pela D. Autoridade Policial, a sistemática supostamente delitiva investigada compreendia, como forma de viabilizar e ocultar o desvio dos produtos controlados, a conexa prática de falsidades ideológicas perante a Polícia Federal. Ou seja, para a D. Autoridade Policial, a falsidade federal é elemento central na suposta trama criminosa!



    O D. Ministério Público Estadual, na mesma esteira, em inúmeras de suas manifestações, ressaltou que o primeiro passo das supostas práticas delitivas investigadas seria a inserção de dados falsos no sistema federal SIPROQUIM, para viabilizar e ocultar o desvio dos produtos controlados, conforme abaixo se lê (Doc. 01 – fls. 194, 223, 303 e 431):



    [...]. (Doc. 1, pp. 8-9).



    Na sequência, assevera:



    Aplica-se ao presente caso o disposto no artigo 109, inciso IV da Constituição Federal, tendo em vista que o modus operandi descrito na denúncia proposta pelo D. Ministério Público Estadual abarca a suposta prática, em reiteradas oportunidades, de crimes de falsidade ideológica, com a inserção de informações falsas no SIPROQUIM, sistema de importância nacional e inquestionável relevância para as atividades fiscalizatórias da União:



    [...]



    Ora, tendo o sistema de controle de produtos controlados (SIPROQUIM) da Polícia Federal, de enorme relevância nacional, sido supostamente adulterado, por meio de informações falsas, é evidente o interesse da União nas investigações, e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. Ainda, tendo sido apresentadas informações supostamente falsas a órgão público federal, é igualmente incontroverso o interesse da União no julgamento dos fatos e, portanto, é incontroversa a incompetência da Justiça Estadual.



    E, vale ressaltar, a prática das aludidas falsidades, segundo o enredo acusatório constante da denúncia, teria se prestado a duas específicas finalidades, que revelam a sua clara conexão com o suposto delito de associação para o tráfico: (i) a simulação de operações comerciais no SIPROQUIM seria essencial (i) para viabilizar o desvio de produtos químicos controlados, e (ii) para mantê-los ocultos das autoridades públicas incumbidas da fiscalização.



    Ou seja, as supostas 60 (sessenta) falsidades ideológicas mencionadas na exordial teriam sido conditio sine qua non para que o desvio dos produtos controlados se perfizesse e se mantivesse oculto! Quem o diz, Excelências, é o próprio D. Ministério Público Estadual (doc. 1, pp. 12-13).



    Outrossim, argumenta:



    É inaplicável, portanto, ao presente caso, a teoria do juízo aparente, “a qual abre margem para posterior ratificação de atos judiciais emanados por autoridade aparentemente competente”.



    Por essa razão, além de declarar a incompetência do MM. Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de Diadema – SP para apurar os fatos objeto da denúncia, é curial que Vossas Excelências declarem a ilicitude de todas as provas angariadas durante as apurações policiais, em especial aquelas para as quais há reserva de jurisdição (doc. 1, p. 22).



    Ao final, requer: 



    (i) A concessão do pedido liminar, determinando-se a suspensão da tramitação da ação penal nº 1007223-86.2023.8.26.0161, até o julgamento do mérito do writ;



    (ii) No mérito, a concessão da ordem, com o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento dos fatos apurados, e com a consequente declaração da ilicitude de todas as provas produzidas no inquérito policial nº 1007223-86.2023.8.26.0161, e nos incidentes de nºs. 1013867-45.2023.8.26.0161 (busca e apreensão), 1004323-33.2023.8.26.0161 (quebra de sigilo telemático), 1004039-25.2023.8.26.0161 (quebra de sigilo bancário e fiscal). (Doc. 1, p. 30).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção do writ, sem resolução do mérito, ou pela denegação da ordem” (doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou a questão da seguinte forma:



    O inconformismo não prospera.



    Consta dos autos que, de acordo com a denúncia (fls. 516/522), à recorrente e aos codenunciados foram imputadas as práticas dos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tráfico de drogas (art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º, caput, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998), c/c o art. 71, caput, do Código Penal, figuras essas inquestionavelmente afetas à competência da Justiça Estadual, como bem pontuou o Tribunal estadual (fl. 715).



    Com efeito, a competência da Justiça Federal só exsurge nas hipóteses em que o eventual ilícito for praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; No caso, conforme circunstanciado pelo Juízo federal, o suposto crime ocorreu em propriedade rural não vinculada a quaisquer dos entes federais elencados na norma constitucional.



    O fato de as investigações terem início na Polícia Federal, em razão de investigação decorrente de suposta inserção de dados falsos em sistema gerenciado pela União Federal, não tem o condão, por si só, de firmar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes afetos exclusivamente à Justiça Estadual. A propósito, confiram-se os trechos do acórdão impugnado esclarecedores acerca da inequívoca competência da Justiça Estadual (fls. 713/716):



    Não se nega que as investigações tenham sido deflagradas pela Polícia Federal e que tal se deveu ao fato de que parte dos atos praticados envolviam a inserção de dados em sistema gerenciado pela União.



    Porém, tal não impedia, como, aliás ocorreu no caso presente, que, no curso das apurações, fossem levantadas informações acerca da prática de crimes afetos à Justiça Estadual, hipótese na qual, o feito deve, como foi, ser remetido ao juízo competente para devido processamento. 



    Anoto, por oportuno, que a Polícia Federal atuou no levantamento de informações preliminares e que, constatada a possibilidade de cometimento de crimes diversos, os pedidos de continuidade das investigações foram imediatamente endereçados para o juízo comum. A partir daí, as investigações se deram, como não podia deixar de ser, em parceria com os órgãos policiais estaduais.



    Nada de irregular, portanto.



    [...]



    No mais, interessa notar que, de acordo com a denúncia (fls. 2748/2784), ao paciente e aos codenunciados foram imputadas as práticas dos delitos de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e lavagem de capitais, figuras estas inquestionavelmente afetas à competência da Justiça Estadual.



    A denúncia é regular e bem articulada nos termos do art. 41 do CPP. Os elementos colhidos sugerem indícios de autoria e prova da materialidade.



    Ademais, as medidas de quebras de sigilos e buscas e apreensões, em uma primeira análise, foram deferidas com razões suficientes, uma vez que os fatos em apuração eram complexos e a investigação primou por ser o mais detalhada possível.



    Não se aplica, in casu, a súmula 122 do STJ, porquanto a conduta de menor gravidade, que em tese caracterizaria crime de competência da Justiça Federal, não foi imputada aos réus na denúncia.



    Acerca do tema, vejamos os precedentes desta Corte:



    [...]



    Na mesma linha, o parecer do Ministério Público Federal (fl. 1.021 – grifo nosso):



    [...] os delitos imputados, pelo seu contexto e características, são de competência da Justiça Estadual, não havendo fundamento jurídico que justifique a competência da Justiça Federal.



    Estabelece a Súmula 122 do STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal”.



    Entretanto, a denúncia não imputou aos acusados a prática de tráfico internacional de drogas ou outro crime de competência federal, limitando-se aos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais, cometidos no âmbito territorial de Diadema/SP.



    A atuação da Polícia Federal foi limitada à fiscalização de produtos químicos controlados, conforme suas atribuições institucionais, o que não transfere, automaticamente, a competência à Justiça Federal para o julgamento dos crimes imputados. A Constituição prevê que a Polícia Federal pode atuar em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, mas isso não altera a competência jurisdicional da Justiça Estadual para processar esses delitos, conforme o art. 109, IV da Constituição e a Súmula 522 do STF, que reserva à Justiça Estadual o julgamento de crimes de tráfico, exceto nos casos de tráfico internacional: “Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da justiça federal, compete à justiça dos estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes”.



    Conforme a jurisprudência do STJ, atos investigatórios realizados pela Polícia Federal não atribuem automaticamente competência à Justiça Federal, uma vez que suas funções são distintas e não se confundem.



    Especificamente quanto à suposta inclusão de informação falsa em sistema administrado por órgão federal, o que segundo a defesa, justificaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal, cumpre observar que, além de não ter sido imputada essa conduta na denúncia, não houve demonstração de implicação em lesão a bens, serviços ou interesse da União, razão pela qual, consoante já decidiu esta Corte, não é o caso de configuração da competência da Justiça Federal. Anote-se:



    [...]



    Ademais, como também bem observou o Parquet Federal, não se verifica conexão objetiva entre o crime de falsidade ideológica e os crimes pelos quais o recorrente foi denunciado, sendo que a falsificação de documentos, objeto da investigação inicial da Justiça Federal, ensejou a eventual ocultação do desvio de produtos químicos, o que não guarda necessária correlação direta com a facilitação do tráfico de entorpecentes, com destinação de produtos químicos para a preparação de drogas, conduta imputada aos denunciados e crime pelo qual foi o recorrente denunciado na ação penal de que trata este recurso ordinário (fls. 1.025/1.026):



    [...]



    Ressalto que, oferecida a denúncia a competência jurisdicional é estabelecida de acordo com as imputações feitas ao denunciado e, no caso, o ora recorrente não foi denunciado por nenhum crime de competência da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, já não se verifica qualquer elemento que justifique o julgamento perante o Juízo Federal.



    Cumpre observar, por fim, que eventual denúncia posterior pela prática de crime de competência federal não implicaria em necessário óbice ao trâmite da ação na Justiça Estadual pelos crimes de sua competência, tendo esta Corte, em diversos precedentes, afastado o teor da Súmula 122/STJ. Vejamos:



    [...]



    Nego provimento ao recurso ordinário (doc. 9 — grifos meus e no original).



    Registro, inicialmente, que o inquérito policial é “um procedimento administrativo, realizado pela polícia judiciária, de caráter preparatório, informativo e investigatório, destinado à apuração das infrações penais” (Nogueira, Carlos Frederico Coelho, Comentários ao Código de Processo Penal, Bauru: Edipro, 2002, p. 118).



    Daí por que a “[n]ulidade que se alega ter ocorrido no inquérito policial não repercute na ação penal, por ser esse inquérito peça meramente informativa [...]” (HC 72.651/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 21/6/1996).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.



    Sobre esse ponto, rememoro o acórdão proferido no HC 73.271/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja parte da ementa transcrevo:



    HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TARDIA ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - SÚMULA 523/STF - REEXAME DA MATÉRIA DE FATO EM HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. INQUÉRITO POLICIAL - UNILATERALIDADE - A SITUAÇÃO JURÍDICA DO INDICIADO [...]. (DJ 4/10/1996 — grifei).



    Na mesma linha de orientação: 



    O inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos que compõem a “informatio delicti”. [...] A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição policial não impede nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, que é o “dominus litis”, determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos e diligências investigatórias, estar presente e acompanhar, junto a órgãos e agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo aqueles sob regime de sigilo, sem prejuízo de outras medidas que lhe pareçam indispensáveis à formação da sua “opinio delicti” [...]. Ainda que inexista qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer instaurar, validamente, a pertinente “persecutio criminis in judicio”, desde que disponha, para tanto, de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica idônea, que o habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. [...] A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, inciso IV, da Constituição da República - que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público - tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração dos crimes militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o Ministério Público (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/11/2009).



    Nesse julgado, aliás, o Ministro Celso de Mello salientou exatamente que:



    [...] a formação da “opinio delicti”, por parte do Ministério Público, também pode derivar de outros elementos de convicção existentes “aliunde”, tais como aqueles que se encontrem em procedimentos instaurados por órgãos da Administração Pública, diversos da corporação policial, pois - vale relembrar - o inquérito policial não constitui pressuposto legitimador da válida instauração, pelo Ministério Público, da “persecutio criminis in judicio”.



    Ou, em outras palavras, a existência de inquérito policial não se revela imprescindível ao oferecimento de denúncia, podendo, o Ministério Público, desde que disponha de elementos informativos para tanto, deduzir, em juízo, a pretensão punitiva do Estado.



    [...]



    É que o Ministério Público, ainda quando inexistente qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, pode, assim mesmo, fazer instaurar, validamente, a pertinente persecução criminal (RTJ 168/896, Rel. Min. CELSO DE MELLO), tal como o reconheceu esta Suprema Corte, no julgamento do HC 80.405/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, em decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:



    [...]



    Impende enfatizar, neste ponto, que o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - confirmando esse entendimento - tem acentuado ser dispensável, ao oferecimento da denúncia, a prévia instauração de inquérito policial, desde que evidente a materialidade do fato alegadamente delituoso e presentes indícios de autoria (RTJ 64/342, Rel. Min. BILAC PINTO - AI 266.214-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - HC 63.213/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - HC 77.770/SC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - RHC 62.300/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, v.g.):



    [...]



    No mesmo sentido: RHC 198.182 AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/6/2021; HC 171.384 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/5/2021; e RHC 131.450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/5/2016.



    Diante desse arcabouço jurisprudencial, não verifico nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que possa ser sanado por meio deste habeas corpus.



    No caso em análise, como visto, a investigação teve início no âmbito da Polícia Federal, em razão da suposta inserção de dados falsos em sistema gerenciado pela União. Contudo, com o aprofundamento das investigações, identificou-se a prática de condutas que podem configurar, em tese, os crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cuja competência é da Justiça Estadual.



    A propósito, a Portaria que determinou a instauração do Inquérito Policial n. 2023.0023005, da Polícia Federal, já noticiava a suposta destinação ilegal de produtos químicos utilizados no refino de cocaína, in verbis:



     



    RESOLVE



    Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 33, § 1º, I - Lei 11.343/2006 - Lei Antidrogas, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos abaixo.



    RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s):



    Conforme Informação de Polícia Judiciária, de responsabilidade do Setor de Repressão aos Desvios de Produtos Químicos (SEDQ), empresas sediadas em Diadema/SP com licença para trabalhar com produtos controlados simularam a venda de insumos químicos para grandes pessoas jurídicas, com o objetivo de ocultar o repasse de tais mercadorias para o refino e adulteração de cocaína (doc. 2, pp. 138).



    É elucidativa a conclusão do referido documento de Informação de Polícia Judiciária, cujo teor transcrevo:



    [...]



    O contexto das informações colhidas irrefutavelmente aponta no sentido da existência de uma associação de pessoas envolvidas com a aquisição e desvio de produtos químicos controlados para o narcotráfico. Todas elas em um acordo criminoso de vontades, de maneira permanente e estável, em que elementos articulados adquirem produtos químicos controlados pela Polícia Federal no mercado lícito, e, por fim, desviando-os para traficantes de drogas notadamente no Estado de São Paulo. Sem prejuízo, contudo, que, com o avanço nas investigações, seja possível desarticular diferentes quadrilhas em outros estados da Federação.



    A vasta casuística e os achados contido neste documento reiteram que tais substâncias são, inconteste, destinadas em laboratórios clandestinos para o refino e a adulteração da COCAÍNA. O processo chamado “batismo”, visa auferir lucros maiores através do aumento de suas quantidades e, consequente, diminuição do grau de pureza - prática bastante comum no tráfico de drogas. Sem esquecer, todavia, que concorrem nas mesmas condutas do fato típico quem fornece tais insumos, alcançando também grandes margens de lucros que financiam o círculo vicioso de crimes conexos ao tráfico de drogas. 



    Sabidamente, a dificuldade desse tipo de investigação consiste em relacionar o efetivo uso dos produtos químicos desviados, tais como insumos ou precursores, aos laboratórios clandestinos de processamento de COCAÍNA. No caso em tela, há que se considerar as constatações científicas na casuística analisada. Não há lastro intelectual que permita ao homem médio entender que tamanha quantidade de fármacos que possuem controle em sua venda não tenham sido destinados ao narcotráfico pois foram comercializados utilizando-se notas fiscais ideologicamente falsas; por um grupo de empresas que guardam estreita relação entre seus proprietários com histórico reiterado na mesma conduta; por intermédio de pagamentos realizados antecipadamente e em dinheiro - em total descompasso com as transações normalmente praticadas no mercado; por intermédio de depósitos utilizando-se dados pessoais suspeitos de pessoas que não guardam qualquer vínculo com empresas químicas ou farmacêuticas; sendo a carga retirada na própria fornecedora e supostamente transportada em veículos que não possuiriam capacidade de carga para tamanho volume; com emissão de comprovantes de retirada contendo dados falsos dos motoristas.



    Possivelmente, uma investigação neste sentido permitirá avançar sobre outras pessoas físicas e jurídicas, ainda não identificados, que estejam associados a esse tipo penal e demais condutas delitivas conexas. Sabidamente, o Brasil é um dos países de vanguarda no mundo quando considerado o arcabouço legal que tutela o controle de produtos químicos que podem ser usados pelo tráfico de drogas.



    Outrossim, os achados vêm de encontro ao novo desafio colocado à Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Drogas que é atuar frontalmente no combate às Facções Criminosas instaladas no Brasil e países vizinhos que repercutem em território nacional. Incidindo também sobre o lastro financeiro que subsidia e estimula a perpetuação delitiva.



    Ante a robustez dos fatos aqui apresentados, demonstra-se a relevância premente de se iniciar uma operação policial voltada para o combate ao desvio de insumos químicos controlados, neste caso, abarcando as prováveis atividades ilícitas dos envolvidos, e das demais pessoas físicas e jurídicas que se envolveram no arcabouço criminoso. Ou ainda, que de alguma forma estariam auxiliando os investigados em sua empreitada criminosa.



    Face ao exposto, s.m.j., sugere-se a continuidade das investigações lançando mão do afastamento de sigilo das comunicações telemáticas e telefônicas dos Terminais Móveis Celulares (TMC) associados aos apontados acima. Entende-se, pois, que, neste caso, estão preenchidos os requisitos legais para representação nesse sentido, ou seja, trata-se de crime apenado com reclusão, os investigados estão identificados positivamente, existem fundadas suspeitas e foram exauridas outras modalidades de investigação.



    Vislumbra-se ainda, com a medida judicial ora sugerida, caso autorizada, a real possibilidade da identificação de laboratórios clandestinos destinatários dos insumos químicos desviados, bem como dos responsáveis pela sua manutenção, ensejando, provavelmente, a realização de prisões de elementos relacionados das mais diversas formas com o tráfico de drogas, mas especificamente de COCAÍNA.



    Assim, com o fim de dar seguimento às investigações, sugere-se que este relatório seja encaminhado à Autoridade Policial responsável para que represente ao juízo competente, no sentido de que:



    Ante a contumácia que vem sendo verificada na conduta de emitir notas fiscais fraudulentas com a nova denúncia (agora envolvendo a empr